Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME em face dos Acórdãos no 1391867 e 1407317, proferidos pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702862-48.2021.8.07.0016, que, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante e dar provimento ao recurso inominado do autor daquela demanda de origem (parte interessada neste feito), mantendo a condenação por danos morais e julgando procedente o pedido de repetição de indébito, determinou a atualização deste último valor com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Haja vista a informação da conclusão do julgamento do REsp no 1.795.982/SP no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, encaminhe-se os autos ao Ministério Público em Segunda Instância para ciência e manifestação. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024 16:08:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador